Tribunal: TJDFT
Processo: 0717268-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa. Processo civil. Embargos de declaração. Omissão não evidenciada. Embargos não acolhidos.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão a ser suprida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão em relação aos benefícios da gratuidade da justiça deferidos na origem, especialmente em relação à majoração dos honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. No acórdão impugnado, a gratuidade da justiça constituiu tema abordado. A decisão colegiada reconheceu o deferimento da gratuidade da justiça, inclusive por conhecer do recurso, mesmo sem recolhimento de preparo. Entretanto, os honorários sucumbenciais foram devidamente majorados, pois a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, obrigações estas que ficarão apenas sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC, arts. 98, caput, §§ 1o a 3o).
5. Inadequada a presente via recursal para nova análise de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o entendimento do colegiado.
6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não acolhidos.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, §§ 1o a 3o, 1.022, I a III, e 1.025; RITJDFT, arts. 26 e 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.